Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que por ter sido minimamente vencida, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído para afastar sua condenação a esse título. Diz que os honorários foram arbitrados em montante irrisório.
2. Contudo, a partir da causa de pedir, o juízo singular entendeu que a Autora pretendia a manutenção dos termos pactuados, porém com a substituição da construtora pela instituição financeira, proprietária fiduciária da unidade, na posição de credora. Portanto o montante econômico que se pretendia discutir não envolvia os valores apresentados pela Apelante.
3. Por outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e, no caso, a ação só existe em decorrência da inadimplência da recorrida para com a instituição financeira, pois descumpriu os termos do contrato (Cláusula Vigésima Primeira – Da Garantia Complementar – Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), quando comercializou unidades imobiliárias sem obter a anuência do banco nos contratos de compra e venda.
4. Portanto, a construtora Apelante, como única responsável pelas consequentes demandas com consumidores das unidades imobiliárias, deve arcar com os custos aos quais deu causa, não merecendo a sentença qualquer reforma.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.